Tribunal: TJES
Processo: 0001990-89.2014.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001990-89.2014.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE VEÍCULO ADULTERADO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ART. 156 DO CPP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca do crime previsto no art. 311 do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), houve comprovação da autoria e da materialidade pela documentação acostada aos autos, em especial pelo laudo de vistoria veicular e pela prova oral coligida.

2.
Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado. Precedentes.

3.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
WANDERSON OLIVEIRA SANTOS
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 155/168, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu.

A denúncia de fls. 02/02-v, ofertada em face do ora apelante e de Carlos Alexandre Rosa Chaves, narrou que:

“(...) no dia 07 de novembro de 2014, na Rua Augusto Coelho, no Centro de Itaguaçu/ES, a Polícia Militar, ao realizar uma blitz, abordou o indiciado Carlos Alexandre Rosa Chaves conduzindo uma motocicleta CG HONDA, de cor vermelha, em estado de embriaguez e sem permissão de dirigir ou habilitação. Ao ser submetido a teste de alcoolemia, constatou-se a concentração etílica de 0,98 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Ainda na ocasião, a Polícia Militar verificou que a placa da motocicleta não correspondia àquele veículo. Os policiais foram então informados de que a motocicleta pertencia a terceira pessoa. Em diligências os policiais inquiriram o indiciado Wanderson Oliveira Santos, que, com objetivo de furtar-se de possível responsabilidade, atribuiu a si falsa identificação, a saber, Wellington Oliveira Santos, nome de seu irmão.

Durante a investigação, verificou-se também que o indiciado Wanderson havia colocado na motocicleta CG HONDA, de cor vermelha, placa de outra motocicleta, a saber, MTM 0017.”

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 311, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução.

Também restou reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e julgada extinta a punibilidade do ora apelante com relação aos crimes previstos nos artigos 310, da Lei n° 9.503/97, e art. 307 do Código Penal, além de extinta a punibilidade do acusado Carlos Alexandre Rosa Chaves, ante o integral cumprimento das condições fixadas para a concessão dos benefícios da suspensão condicional do processo, com base no artigo 89, §5º, da Lei n° 9.099/95.

Pois bem. Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do ora apelante em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do Código Penal).

Para tanto, alegou que, a despeito da “materialidade estar comprovada pelos documentos dos autos e pela própria confissão do denunciado” (fl. 175) e que o dolo genérico estaria presente, eis que o recorrente era “sabedor de que a placa que colocou em sua motocicleta estava alterada” (fl. 175), no caso em comento inexiste a comprovação do elemento subjetivo específico, qual seja, “intenção concretizada”.

Além disso, aduz que a sanção administrativa seria suficiente à punição da conduta daquele, que simplesmente tem por escopo burlar a fiscalização do trânsito, já que a “intenção do legislador, ao aprovar a sanção do artigo 311 do Código Penal, foi a de coibir o furto, o roubo, a receptação e o desmanche”.

Assim, sustenta que, no caso dos autos, a adulteração de placa não foi com a finalidade de praticar qualquer um dos crimes acima referidos, mas tão somente tentar “manter alguma identificação na motocicleta a fim de possibilitar o uso da mesma”.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, o artigo 311 do Código Penal prevê como ilícitas as condutas de adulterar ou remarcar número de chassi ou sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento, incluindo, portanto, a modificação de placas de veículo automotor.

Nesse contexto, a materialidade é evidente a partir do Boletim de Ocorrência nº 605/2014 (fl. 36) e, principalmente, do Laudo de Vistoria de Veículo Automotor nº 122/2014 (fl. 54), no qual consta a seguinte informação:

“O VEÍCULO AUTOMOTOR FOI VISTORIADO, SEU NIV E NUMERAÇÃO DO MOTOR MANTÉM SUA ORIGINALIDADE,
EM CONSULTA AO DETRAN IDENTIFICAMOS QUE A PLACA NÃO CONFERE COM O SISTEMA, FRIA' MTMO017 DA CIDADE DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES A PLACA CORRETA É MPS5329 DA CIDADE DE ITARANA/ES
E NÃO CONSTA INFORMAÇÃO DE FURTO/ROUBO PARA AMBAS.”

De igual forma, a autoria também restou comprovada, sendo incontestável a prática das infrações por parte do apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Confira-se:

“A autoria, por sua vez, é inafastável da pessoa do acusado, uma vez que confessa a prática delitiva, esclarecendo, apenas, que achou uma placa ‘na estrada’ e, como a motocicleta que acabara de adquirir não possuía, decidiu colocá-la no referido bem. Vejamos:

“(...) que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; Que confirma o depoimento prestado na esfera policial às fls. 52; que deu o nome de seu irmão porque ficou com mede de ter algo contra a sua pessoa do processo que quando era menor de Ipatinga/MG; que João Marcos Thon informou que tinha a placa e o documento da moto e que iria conseguir para o interrogando, sendo que por isso comprou a moto do Fabrício; que com a moto só rodava na roça, mas como teve que ir em Itaguaçu, colocou a placa que tinha achado na estrada; que não sabia que era crime colocar outra placa na moto e que achava que era melhor rodar com a moto com outra placa do que sem; que nunca foi preso ou processado anteriormente; que não conhece as provas produzidas nos autos; que não conhece as testemunhas arroladas nos autos nada tendo contra as mesmas. (...).”

Sob outra perspectiva, em relação ao crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, em que pese a existência de posicionamentos contrários, saliento que, em regra, ocorre a inversão do ônus probante, nos termos delineados pelo artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que a apreensão do veículo na posse do réu, com sinal identificador adulterado, gera a presunção de responsabilidade, devendo o acusado comprovar que não foi o autor do ilícito.

Em idêntica orientação, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CÓDIGO PENAL, ART. 311, CAPUT). Sentença condenatória. Insurgimento da defesa. Pretensa absolvição ante a insuficiência de provas para embasar o Decreto condenatório. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Acervo probatório robusto coligido em ambas as etapas procedimentais. Declarações firmes e coerentes de policial militar responsável pela abordagem do demandado, corroboradas pelos demais substratos de convicção constantes no feito. Agente que estava na posse de motocicleta baixada, com placa de outro veículo. Inversão do ônus da prova. Intelecção do art. 156, caput, primeira parte, do código de processo penal. Juízo de mérito irretocável. (...). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 0005502-65.2015.8.24.0125; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; Julg. 02/02/2023).

(...). Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado. Diante da presença de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o acusado praticou o delito previsto no art. 311 do Código Penal, deve-se manter a sentença condenatória proferida em primeiro grau. (TJMG; APCR 1009246-35.2016.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 06/12/2022; DJEMG 06/12/2022).

Pleito absolutório diante da insuficiência de provas a ensejar o Decreto condenatório pelo crime de adulteração de sinal identificador. Tese insubsistente. Autoria e materialidade evidenciadas. Acusado surpreendido na posse de veículo automotor com sinal identificador adulterado, consistente na adulteração/clonagem de placas. Tipicidade da conduta manifesta. Absolvição inviável. Outrossim, contexto fático que não deixa dúvidas da ciência do apelante acerca da irregularidade do proceder. Agente que não se desincumbiu do ônus de provar a sua inocência. Exegese do art. 156 do CPP. Conjunto probatório suficiente para a condenação. (...). A apreensão de veículo com placas adulteradas na posse do réu faz presumir a responsabilidade de quem o detém, acarretando, assim, para este indivíduo, a inversão do ônus da prova, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. (TJPR; ACr 0002499-87.2018.8.16.0168; Terra Roxa; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida; Julg. 27/11/2022; DJPR 02/12/2022).

Ou seja, não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro reo
, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada em juízo pelos agentes rodoviários federais, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do denunciado apresentada em juízo.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo à fixação de honorários advocatícios recursais ao advogado dativo.

Sob esse enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em idêntica orientação:

(...). 7 - Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, majorando para o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), pela atuação do defensor em Segundo Grau, e, os honorários fixados na sentença para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), pela atuação durante a instrução do feito em Primeiro Grau, em favor do Dr. Diogo Freitas Rezende, OAB/ES nº 28.506. (...). (TJES; APCr 0006683-94.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Além disso, os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Portanto, considerando que o advogado, Dr. Cláudio Ferreira da Silva e Souza – OAB/ES nº 18.341, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)